Tribunal: TJES
Processo: 5013041-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
13041
-
47
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
W
ILBERT DOS SANTOS RODRIGUES

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO
-
MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO
JUÍZO
A QUO
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
. Se o pedido formulado pel
o
impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do
writ,
sob pena de indevida supressão de instância
.
(...)”.

(TJES; HC 0018689-40.2016.8.08
)
.

2
. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta
eg.
C
orte
, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

3.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013041-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILBERT DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
13041
-
47
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
W
ILBERT DOS SANTOS RODRIGUES

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO
-
MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO
JUÍZO
A QUO
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
. Se o pedido formulado pel
o
impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do
writ,
sob pena de indevida supressão de instância
.
(...)”.

(TJES; HC 0018689-40.2016.8.08
)
.

2
. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta
eg.
C
orte
, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

3.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 28 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
13041
-
47
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
W
ILBERT DOS SANTOS RODRIGUES

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

W
ILBERT DOS SANTOS RODRIGUES
, em face de ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

que
, nos autos do
processo nº
0
002626
-
57
.20
23
.8.08.00
11
,
que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva do paciente.
Narra

a Defensoria Pública
, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13º,
e art. 147, todos
do Código Penal
.

A impetrante se insurge contra o cárcere a que é submetido o paciente, ao argumento de que não há comprovação dos indícios de autoria dos delitos em apuração, sobretudo porque não há nos autos exame de lesão corporal comprovando as agressões supostamente perpetradas em face da vítima, assim como pelo fato da vítima ter aguardado dentro da residência dele a chegada dos policiais, o que demonstra que ela não se sentiu “verdadeiramente ameaçada”.

Aduz, que segregação cautelar do coacto foi decretada com base em fundamentação inidônea e à revelia das disposições do art. 312, do CPP. E, ainda, que a segregação constitui medida mais grave que a própria pena a ser eventualmente imposta em futura condenação, em violação ao princípio da homogeneidade e o fato de o paciente ser portador de condições pessoais favoráveis.

Com base nesses fundamentos, requer
a concessão da ordem
,
com
a imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois é pai de 03 (três) filhos menores de idade, sendo que ele seria o único responsável por ele
s
.

De início, certo que o presente remédio processual não possui tão largo escopo a ponto de, sem qualquer risco de emoldurar-se a segregação irregular, servir ao ataque às decisões judiciais
de forma irrazoável.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

No caso dos autos, h
á um relevante ponto
que me inclina a não considerar as diversas razões apresentadas, no que é pertinente, já que não
houve r
equerimento junto ao juízo de primeiro grau para que pudesse analisar as assimetrias apontadas no presente remédio
.

Em derradeiro ponto, observo que não há sequer uma decisão do magistrado sobre o ponto advertido pela impetrante quanto a irregularidade procedimental, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

E
sta é
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
ao destacar que
:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “
(...)”
.
“A
Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

N
ão se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados
,
que tende a suprimir uma instância.

A própria autoridade tida por coatora, por ocasião dos informes de praxe, não alerta para a existência naquele Juízo de qualquer pleito nesse sentido, o que torna inviável a apreciação por esta Corte.

Desta forma, não há ato coator perpetrado pelo magistrado singular, já que este não se manifestou sobre os termos d
a desídia apontada
.

Desta forma, pelos fundamentos apresentados
acredito ser razoável o
NÃO CONHECIMENTO
deste
habeas corpus
impetrado.

É
como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)